Tribunal: TJPA
Processo: 0820487-29.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820487-29.2021.8.14.0301

APELANTE: JHONATA RAFAEL SOUZA DE SOUZA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, JHONATA RAFAEL SOUZA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Ação ordinária de indenização por danos morais. Conduta ilícita. Não comprovada. Indenização incabível.

1- Recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julga procedente o pedido inicial;

2- Cabe averiguar se a ação policial em relação ao autor configura-se como ato ilegal a ensejar a indenização do dano moral; ainda, se resta comprovado o suposto dano material do autor e se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se dentro da proporcionalidade;

3-
Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

4- A lógica do julgado é a responsabilidade objetiva do ente estatal, com fulcro no art. 37, § 6º da Constituição Federal, tendo em vista a abordagem policial violenta, mediante o disparo de armas de fogo que atingiram os trabalhadores, com determinação de entrega de armas que supostamente estariam portando;

5- Os autos reportam que o autor não se encontrava na cena da abordagem policial que levou a óbito um dos barreirenses e feriu outros; a canoa dele vinha muito atrás, tanto que ele não viu a abordagem policial aos demais colegas, apenas ouviu os tiros e, em momento posterior, ele e seus colegas foram interceptados pela Polícia, que os conduziu à Delegacia, onde prestaram relatos e depois foram liberados;

6- A responsabilidade civil do Estado só se evidencia, na espécie, quando o ato praticado por policial no exercício da atividade configura excesso de atuação, já que o estrito cumprimento de dever legal é excludente da aludida responsabilidade;

7- Não evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva - conduta ilegal, dano e nexo causal - para configuração do dever de indenizar do Estado, merece ser reformada a sentença recorrida;

8- Diante do provimento recursal, inverte-se o ônus sucumbencial;

9- Recursos de apelação conhecidos. Recurso do Réu provido; recurso do Autor prejudicado.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 12 a 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer dos recursos. Dar provimento ao recurso do Réu, restando prejudicado o recurso do Autor, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatório

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id 20016592) e por
JHONATA RAFAEL SOUZA DE SOUZA
(Id. 20016596) contra sentença (Id. 20016589) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julga parcialmente procedentes os pedidos e condena o Estado a pagar ao Autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O Estado do Pará, em suas razões, sustenta a ausência de direito do autor , considerando:
a)
que inexiste dano causado ao apelado, mas somente aos oleiros Osmair, Jucivaldo, Danilo e Daniel, conforme consta do inquérito policial militar, pois não houve o disparo de arma de fogo contra a terceira canoa onde se encontrava o apelado;
b)
que o fato de os policiais militares terem exigido a entrega de supostas armas, bem como ao fato de o apelado ter sido conduzido até a delegacia juntamente com os demais oleiros, tais circunstâncias estão abrangidas pelo exercício regular de um direito (Art. 188, I, do CC), o que afasta eventual indenização. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

O autor, em suas razões recursais, narra que postulou pela condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) por danos materiais e R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) por danos morais, mais a condenação de custas processuais e honorários advocatícios, este na base de 20% sobre o total da condenação. Pontua:
a)
que sofreu, em decorrência da ação policial violenta que resultou na morte de um companheiro de trabalho e alvejamento de outros dois, prisão indevida, além da exposição na imprensa, conforme consta registrado nas fotografias e vídeos anexados, restando configurada a responsabilidade objetiva do Estado e seu dever de indenizar;
b)
que devem ser considerados na fixação do montante de indenização por dano moral: a gravidade do dano; a condição social e econômica do ofensor; a falta de cuidado do Poder Público Estadual, o sofrimento pós-traumáticos decorrentes de tamanha violência e exposição; a prisão indevida, abusiva e desprovida das formalidades e garantias constitucionais, inclusive que sujeitaram o Autor à injusta exposição pública por fatos que não cometeu;
c)
que após o evento danoso perpetrado por agentes estatais, o Recorrente passou a apresentar grande temor de sair às ruas e continuar seu ofício, por medo de represálias e pelo grande impacto que a ação policial violenta causou em seu estado psíquico, então ficou ao menos 6 (seis) meses sem trabalhar e obter seus rendimentos médios de um salário mínimo ao mês. Requer o provimento do Recurso para reformar a Sentença parcialmente e condenar o Recorrido ao pagamento de indenização de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) por danos materiais e R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) por danos morais.

Contrarrazões em que os apelados refutam as alegações recursais recíprocas e pugnam pelo desprovimento do recurso (20016599; 20016600).

O Ministério Público, nesta instância, opina pelo desprovimento do recurso do Estado do Pará e exime-se de manifestação quanto ao recurso do Autor (Id. 23421432).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
JHONATA RAFAEL SOUZA DE SOUZA
contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julga parcialmente procedentes os pedidos e condena o Estado a pagar ao Autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

No campo da responsabilização atinente ao caso, o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação da Fazenda Pública ao dever de indenização, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a conduta, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

Pois bem.

No caso concreto, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que
o autor narra os seguintes fatos: no dia 22 de novembro de 2018, juntamente com seus companheiros de trabalho, saiu às 06h para trabalhar com extração de argila e barro, por meio de canoa, com destino ao Barreiro e ao Paracuri. Durante o trajeto, foram surpreendidos pela chegada repentina de helicóptero e lanchas da polícia militar; os policiais, sob acusação de tráfico aos artesãos que ali estavam, iniciaram uma abordagem violenta com disparos de armas de grande porte, tendo causado a morte de um dos companheiros do autor, de nome Osmair Pereira Monteiro, alvejaram mais dois (Danilo Guimarães Rosário e Jucivaldo dos Santos Guedes, inclusive causando a invalidez de um destes. Levaram todos presos para a delegacia do Tapanã; e, adicionado a isso, houve o “forjamento” de drogas e armas pela Polícia para que ocorresse a prisão ilegal; foi chamada a imprensa, sendo o autor exposto desnecessariamente e sob acusações inverídicas. Na delegacia, foi constatado que os cidadãos ali recolhidos não tinham antecedentes criminais, quando teria sido reconhecido o erro da ação policial, tendo sido afirmado que todos seriam liberados no dia 22 de novembro de 2018
. O inquérito policial conclui pelo indiciamento dos policiais MARCELO PEREIRA SÁ, LUIS NAZARENO BATISTA XAVIER e JOELSON MORAES DOS REIS pelo crime de homicídio de OSMAIR PEREIRA MONTEIRO e lesão corporal grave de JUCIVALDO DOS SANTOS GUEDES, DANILO GUIMARÃES ROSÁRIO e DANIEL DOS ANJOS ALMEIDA. Este inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário, processo 0001076- 92.2019.8.14.0401, em trâmite pela 1ª Vara de inquéritos policiais de Belém, o qual retornou à esfera policial, para novas diligências.

Aduzindo a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, postulou a condenação do ente público ao pagamento de indenização de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) por danos materiais (lucros cessantes), decorrentes da perda de seis meses de atividade autônomas; e por danos morais na quantia de R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

O Estado do Pará contestou alegando a inocorrência de ato ilícito, tendo em vista o exercício regular de direito. Conclui pela ausência de responsabilidade civil, no caso e pugna pela improcedência da ação (Id 20016575).

A sentença foi prolatada nos seguintes termos dispositivos:

“Pelas razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Réu a pagar ao Autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

A correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, aplicando a Taxa Selic (art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021); os juros incidirão desde a data do evento, aplicando-se, de igual modo, a Taxa Selic.

Sem custas.

Condeno o Réu, ainda, a pagar os honorários sucumbências que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º, III, do CPC).

P.R.I.C.”

A lógica do julgado é a responsabilidade objetiva do ente estatal, com fulcro no art. 37, § 6º da Constituição Federal, tendo em vista a abordagem policial violenta, mediante o disparo de armas de fogo que atingiram os trabalhadores, com determinação de entrega de armas que supostamente estariam portando; sendo, depois, conduzidos à UIPP do Tapanã para serem apresentados na Seccional Urbana de Icoaraci para prestarem esclarecimentos à autoridade policial.

Destaco trecho do julgado:

“
Trata-se aqui da responsabilidade OBJETIVA do ente estatal pelos danos causados a terceiros por seus agentes, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, in verbis
:

....

Em face disso, logo, o Estado (repise-se, lato sensu, englobando o ente municipal) responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, o que fica cabalmente comprovado nos autos.

Observa-se que a situação de fato que gerou o evento narrado põe em evidência a configuração, no caso, de todos os pressupostos primários determinadores do reconhecimento da responsabilidade civil da entidade estatal.

Primeiramente, sobreleva alertar que, a despeito da responsabilidade objetiva do Estado, incumbiria à parte autora provar o dano e o nexo causal, ao que efetivamente procedeu.

Nesse sentido,
impende destacar que o documento apresentado pelo Ministério Público, ID 24590869, p. 19/24, referente ao relatório final do Inquérito Policial n.º 00527/2018.100069-2, deflagrado em razão do homicídio de Osmair Pereira Monteiro, pelo qual também fora constatada a ocorrência de lesões corporais provocadas em contra Jucivaldo dos

Santos Guedes, Danilo Guimarães Rosa e Daniel dos Anjos de Almeida, por ocasião da realização da operação policial denominada “Adiatax 07”, para apreensão de drogas e armas na região da mata compreendida entre os bairros do Tapanã e Icoaraci, e que em uma terceira canoa estariam presentes os senhores Francisco Xavier Luiz Carlos Gomes da Costa, Rodolfo Batista de Oliveira Ribeiro e Jhonata Rafael Souza de Souza
.

Em seguida, no mesmo documento está registrado que os barreirenses que ali se encontravam em suas embarcações foram
violentamente interceptados pela lancha policial, mediante o disparo de armas de fogo que atingiram os trabalhadores, bem como lhes fora determinada a entrega de armas que supostamente estariam portando, mas ali só possuíam pás cortadeiras, terçado e remos, e que depois foram conduzidos à UIPP do Tapanã para serem apresentados na Seccional Urbana de Icoaraci a fim de prestarem esclarecimentos à autoridade policial
.

Após, verifico que foram indiciados os policiais militares Marcelo Pereira Sá, Luis Nazareno Batista Xavier e Joelson Moraes dos Reis pelos crimes de homicídio e lesão corporal, o que corrobora a forma exacerbada com que operaram durante a abordagem em comento.

Todavia, acerca da alegação autoral acerca da indevida exposição de imagem por meio televisivo, percebo que não foram trazidas aos autos quaisquer provas em tal sentido, o que deve ser apartado
.

Desse modo, as circunstâncias do presente caso, pois, evidenciam que o nexo de causalidade restou plenamente configurado, em face do comportamento comissivo em que incidiu o Poder Público, o qual, de forma desastrosa, deflagrou operação policial que desbordou dos limites legais. Tudo isso torna possível atribuir ao réu a responsabilidade civil em sua vertente objetiva.

Presentes tais critérios, entendo como devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte autora.

Nesse sentido, acerca da indenização por dano moral buscada, sendo procedente, é certo afirmar que tal espécie de dano se caracteriza pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada, a honra, dentre outros.

No caso em tela, constata-se que o autor passou por situações que lhe trouxeram prejuízos e aborrecimentos que reputo desnecessários caso o ente estatal requerido houvesse sido diligente e cuidado tempestivamente para que o problema posto não culminasse com os prejuízos em debate
.

...

Houve, portanto, anormal ofensa aos direitos da personalidade; não se trata de mero dissabor ou aborrecimento. É daí, respeitados e sopesados os interesses das partes, que emerge o dano moral indenizável
.” (com grifos)

Cabe averiguar se a ação policial em relação ao autor configura-se como ato ilegal a ensejar a indenização do dano moral; ainda, se resta comprovado o suposto dano material do autor e se o valor arbitrado a título de dano moral mostra-se dentro da proporcionalidade.

O Estado do Pará sustenta que os tiros não foram direcionados à canoa em que o autor se encontrava, cuja abordagem se deu em momento posterior ao das primeiras canoas, o que descaracterizaria o ato ilegal em relação a ele, pois não sofreu qualquer dano, mas somente os oleiros Osmair, Jucivaldo, Danilo e Daniel, que estavam em outras canoas.

Os autos reportam que, em depoimento à Divisão de Crimes Funcionais – DCRIF (Id 20016505 - Pág. 3-5), o autor relatou que estava na mesma canoa que Rodolfo (Miré), Luís (Pulga) e Xavier, tendo ocorrido o seguinte:

“(...)QUE: exerce a profissão de barreirense, ou seja, extrai argila do rio, a beneficia e vende para olarias, desde os 12 anos de idade, e trabalha de segunda a sábado nas margens do Igarapé do Paracuri;
QUE, no dia 22/11/2018 estava com Miré, que se chama Rodolfo, o Pulga, que se chama Luís, e o Xavier trabalhando, os quatro na mesma canoa, quando por volta das 08:30 ouviram barulho de tiros; QUE, no igarapé havia mais duas canoas, uma com 4 tripulantes e outra com 2; QUE, no momento em que o declarante e os colegas ouviram os tiros eles não avistavam as outras duas canoas, pois estavam bem atrás delas; QUE, no momento dos tiros o declarante e seu amigo avistaram um helicóptero sobrevoando a área; QUE, após ouvirem os tiros o declarante e seus colegas, apreensivos, retornaram e entraram em um córrego; QUE, o declarante afirma que ficaram nesse córrego esperando os tiros cessarem e que foram muitos tiros, cerca de 30 disparos; QUE, após cessados os tiros, a canoa do declarante seguiu em direção ao local de extração da argila e se depararam com uma das canoas, a que tinha 4 tripulantes, amarrada por uma corrente numa canoa da Policia Militar; QUE, 2 dos tripulantes estavam feridos pelos disparos de arma de fogo, 1 estava morto e o outro não foi atingido; QUE, ao verem o declarante e seus colegas os policiais mandaram que passassem para a canoa que já estava amarrada na canoa da Policia Militar, que deitassem de bruço e colocassem a mão no rosto para taparem os olhos; QUE, foram baleados Danilo e o rapaz conhecido por Branco; QUE, quem faleceu foi o Osmair, conhecido por Gitão; QUE, o tripulante que não foi atingido se chama Roberto, conhecido por Robertinho; QUE, depois do fato, em conversa com Branco, Danilo e Robertinho, eles disseram ao declarante que, de repente, os policiais aparecerem no igarapé, ordenaram que eles colocassem as mãos na cabeça e em seguida já atiraram
; (...)
QUE, após saírem do rio, os policiais levaram o declarante e seus colegas para UIPP do Tapanã; QUE, na Delegacia, os policiais alegaram que o declarante e seus colegas eram de traficantes de drogas e que estavam com 4 meninas, que foram pegas numa casa no mato; QUE, foi alegado também que o declarante e seus colegas estavam na posse de armas de fogo; QUE, o declarante nega todos esses fatos e reafirma que estava no local do fato, junto com seus colegas, sem armas e para exclusivamente exercerem sua atividade laborai; QUE, os baleados foram para o hospital logo quando saíram no Rio; QUE, o declarante e seus colegas que não - estavam feridos ficaram por algum tempo na Delegacia, até que foram liberados após conversa como Delegado do local
.

Nesses termos, constata-se que o autor não se encontrava na cena da abordagem policial que levou a óbito um dos barreirenses e feriu outros; a canoa dele vinha muito atrás, tanto que o autor não viu a abordagem policial aos demais colegas, apenas ouviu os tiros e, em momento posterior, ele e seus colegas foram interceptados pela Polícia, que os conduziu à Delegacia, onde prestaram relatos e depois foram liberados.

Assim se extrai, também, do depoimento do
Sr. Edivaldo Alves Castro
na DCRIF (Id 20016505 - Pág. 9-11) o qual conta que a terceira canoa – na qual o autor se encontrava – teve que pegar serragem necessária para armazenar a argila extraída, por conta disso só seguiram para o local de extração de barro as duas primeiras canoas.

Vejamos:

“(...) QUE: exerce a profissão de barreirense, ou seja, extrai argila do rio, a beneficia e vende para olarias, desde os 08 anos de idade, e trabalha de segunda a sábado, nas margens do lgarapé do Paracuri;
QUE, no dia 22/11/2018, estavam no referido Igarapé, a trabalho, 3 canoas; QUE, na canoa do declarante, além dele, estava o Daniel; Que, a outra canoa tinha 4 tripulantes, o Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho, e
na última canoa estavam Pulga, Xavier, Mire e Jhonatan; QUE, essas três canoas andam uma atrás da outra; QUE, a canoa que ficava atrás, que era composta por Pulga, Xavier, Mire e Jhonatan, teve que ir a uma serralheria para pegar serragem, visto que ela é necessária para armazenar a argila extraída; QUE, por conta disso, seguiram para o local de extração de barro apenas duas canoas,
a que o declarante estava e a composta por Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho; QUE, a caminho para o local da extração, o declarante e seus colegas ouviram um barulho de helicóptero sobrevoando a área; QUE, instantes depois apareceu uma embarcação com policiais da polícia fluvial, que ordenaram que o declarante e seus colegas parassem e colocassem as mãos na cabeça, e logo no instante seguinte efetuaram vários disparos de arma de fogo contra eles
;(...)”

Na mesma linha, contou o Sr. Daniel dos Anjos de Almeida em seu relato a DCRIF (Id 20016505 - Pág. 15-17). Vejamos:

“(...) QUE: exerce a profissão de barreirense, ou seja, extrai argila do rio, a beneficia e vende para olarias, desde os 15 anos de idade, e trabalha de segunda a sábado, as vezes nos domingos também, nas margens do Igarapé do Paracuri;
QUE, no dia 22/11/2018 estavam no referido Igarapé, a trabalho, 3 canoas; QUE, na canoa do declarante, além dele, estava o indivíduo conhecido por Dida; Que, a outra canoa tinha 4 tripulantes, o Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho, e na última canoa estavam Pulga, Xavier, Miré e Jhonatan
; QUE, essas três canoas andam uma atrás da outra;
QUE, a canoa que ficava atrás, que era composta por Pulga, Xavier, Miré e Jhonatan, teve que ir a uma serralheria para pegar serragem, visto que esse equipamento é necessário para armazenar a argila extraída
;
QUE, por conta disso, seguiram para o local de extração de barro apenas duas canoas, a que o declarante estava e a composta por Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho;
QUE, a caminho para o local da extração, o declarante e seus colegas ouviram um barulho de helicóptero sobrevoando a área; QUE, instantes depois apareceu uma embarcação com policiais da polícia fluvial, que ordenaram que o declarante e seus colegas parassem e colocassem as mãos na cabeça; QUE, o declarante, seguindo o ordem, colocou as mãos na cabeça e fechou os olhos; QUE, logo no instante seguinte o declarante percebeu que sua perna direita havia sido baleada; QUE, foram disparados vários tiros contra o declarante e seus colegas, sendo que assim que foi alvejado o declarante pulou no rio e nadou até chegar num solo, quando então correu até não aguentar mais;(...)”

Por sua vez, o Sr.
Luiz Carlos Gomes da Costa, conhecido por “Pulga”, que estava na mesma canoa do autor
, relatou a DCRIF que se separaram das outras canoas para irem buscar serragem. Destaco trecho do depoimento do referido cidadão (Id 20016505 - Pág. 23-25):

“(...) QUE: exerce a profissão de barreirense, ou seja, extrai argila do rio, a beneficia e vende para olarias, desde os 13 anos de idade, e trabalha de segunda a sábado nas margens do Igarapé do Paracuri; QUE, o declarante também é servente na escola Theodora Bentes, que fica em lcoaraci, e trabalha lá todos os dias de 17h às 23h; QUE, no dia 22/11/2018 estavam no referido Igarapé, a trabalho, 3 canoas;
QUE, na canoa do declarante, além dele, estavam Rodolfo, Xavier e Jhonatan, na outra canoa o Daniel e o Dida, e na última o Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho; QUE, essas três canoas andam uma atrás da outra; QUE, a canoa em que estava o declarante ficava atrás e teve que ir a uma serralheria para pegar serragem, visto que ser necessário para armazenar a argila extraída; QUE, por conta disso, o declarante e os integrantes de sua canoa se separaram das outras duas canoas, as quais seguiram na direção da extração do barro; QUE, após pegar a serragem, a canoa do declarante seguiu ao encontro das outras duas e, no caminho, viram um helicóptero sobrevoando a área e barulho de tiros; QUE, o declarante não sabe o número de tiros que ouviu, mas diz que foram muitos; QUE, logo quando ouviu os primeiros estampidos de tiros, a canoa do declarante desviou para um "furinho" para se esconder e apenas quando o barulho de tiros cessou que eles seguiram ao encontro das outras canoas;

QUE, instantes depois, o declarante, que era quem pilotava a canoa, avistou uma lancha com policiais militares e a canoa em que estavam Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho amarrada nessa lancha; QUE, na hora em que a canoa do declarante se aproximou dos policiais, esses gritaram para botarem as mãos na cabeça e que passassem para a canoa que estava amarrada na lancha; QUE, já na outra canoa, os policiais mandaram que todos se deitassem de bruços e fechassem os olhos; QUE, o declarante viu nessa outra canoa Branco e o Danilo baleados e o Gitão não estava mais no local e, segundo seus colegas, após ter sido atingido por um disparo de arma de fogo, caiu no rio e afundou; QUE, após cerca de 01 hora navegando pelo rio, todos desembarcaram próximo a ponte da Arthur Bernardes e lá havia viaturas, nas quais o declarante e seus amigos foram levados para a Delegacia do Tapanã; QUE, os policiais alegaram que o declarante e seus amigos eram traficantes de drogas e que estavam na posse de armas de fogo no momento do fato; QUE, o declarante nega que ele e seus colegas estivessem portando armas de fogo e nega que eles possuam esses instrumentos; QUE, no momento do fato, o declarante seus

colegas portavam apenas seus instrumentos de trabalho, que são uma cortadeira, um terçado e remos
; QUE, o declarante nega as acusações feitas pelos policiais militares contra eles e reafirma que estavam no local a trabalho; QUE, o declarante não sabe o motivo da abordagem policial, mas acha que podem ter sido confundidos com traficantes; QUE, os policiais também apresentaram drogas na Delegacia, mas o declarante nega que elas fossem suas e de seus colegas de trabalho; QUE, o declarante se recorda que na lancha havia cerca de 5 policiais, mas diz que não reparou direito porque mandaram que eles permanecessem de olhos fechados; QUE, o declarante diz não ter passagem pelo policia e que não é envolvido com atividades criminosas, assim como seus colegas; QUE, após conversareRvdom o Delegado, o declarante e seus colegas foram liberados, sendo que os primeiros a serem liberados voltaram ao rio em busca do corpo de Gitão; QUE, o corpo foi encontrado no fundo do rio sem vida; QUE como foi o último a ser liberado, não foi buscar o corpo de Gitão.”

Confere-se, ainda, o relato do Sr. Rodolfo Batista de Oliveira Ribeiro,
que navegava junto com o autor
(Id 20016506 - Pág. 3- ):

“(...) QUE, no dia 22/11/2018, estavam no referido Igarapé, a trabalho, 3 canoas; QUE, na canoa do declarante, além dele, estavam Pulga, Xavier e Jhonatan, na outra canoa o Daniel e o Dida, e na última o Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho; QUE, essas três canoas andam uma atrás da outra;
QUE, a canoa em que estava o declarante ficava atrás e teve que ir a uma serralheria para pegar serragem, visto que esse equipamento é necessário para armazenar a argila extraída; QUE, por conta disso, o declarante e os integrantes de sua canoa se separaram das outras duas canoas, as quais seguiram na direção da extração do barro; QUE, após pegar a serragem, a canoa do declarante seguiu ao encontro das outras duas e, no caminho, viram um helicóptero sobrevoando a área e barulho de tiros; QUE, em média, o declarante ouviu o barulho de 35 tiros; QUE, logo quando ouviu os primeiros estampidos de tiros, a canoa do declarante desviou para um "furinho" para se esconder e apenas quando o barulho de tiros cessou que eles seguiram ao encontro das outras canoas
; QUE, instantes depois, o declarante, que era quem pilotava a canoa, avistou uma lancha com policiais militares e a canoa em que estavam Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho amarrada nessa lancha;
QUE, na hora em que a canoa do declarante se aproximou dos policiais, eles apontaram suas armas em direção a eles, mas Robertinho gritou "não atira, somos barreirenses e esses são meus amigos" (textuais); QUE, por conta dessa fala de Robertinho, os policiais recuaram e não atiraram contra os tripulantes da canoa do declarante; QUE, os policiais mandaram que os tripulantes da canoa do declarante passassem para a outra que estava amarrada e, quando subiu nessa outra embarcação, o declarante viu o Branco e o Danilo baleados e Gitão afundando no rio com um tiro na cabeça; QUE, Robertinho foi o único daquela canoa a não ser atingido; QUE, os policiais mandaram que o declarante e seus colegas colocassem as mãos na cabeça, fechassem os olhos e se deitassem de bruços; QUE, após cerca de 20 minutos navegando pelo rio, todos desembarcaram próximo a ponte da Arthur Bernardas e lá havia viaturas, nas quais o declarante e seus amigos foram levados para a Delegacia do Tapanã; QUE, os policiais alegaram que o declarante e seus amigos eram traficantes de drogas e que estavam na posse de armas de fogo no momento do fato; QUE, o declarante nega que ele e seus colegas estivessem portando armas de fogo e nega que eles possuam esses instrumentos; QUE, no momento do fato, o declarante seus colegas portavam apenas seus instrumentos de trabalho, que são uma cortadeira, um terçado e remos; QUE, o declarante nega as acusações feitas pelos policiais militares contra eles e reafirma que estavam no local a trabalho; QUE, o declarante não sabe o motivo da abordagem policial, mas acha que podem ter sido confundidos com traficantes; QUE, o declarante se recorda que na lancha havia cerca de 8 policiais; QUE, o declarante diz não ter passagem pelo polícia e que não é envolvido com atividades criminosas, assim como seus colegas; QUE, após conversarem com o Delegado, o declarante e seus colegas foram liberados e, em seguida, voltaram ao rio em busca do corpo de Gitão; QUE, o corpo foi encontrado no fundo do rio sem vida
.(...)”

O outro
integrante do grupo da canoa em que estava o autor, Sr. Francisco Xavier Soares
, contou o seguinte (Id 20016506 - Pág. 9-11)

QUE, no dia 22/11/2018, estavam no referido Igarapé, a trabalho, 3 canoas;
QUE, na canoa do declarante, além dele, estavam Pulga, o Miré e Jhonatan
, na outra canoa o Daniel e o Dida, e na última o Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho; QUE, essas três canoas andam uma atrás da outra;
QUE, a canoa em que estava o declarante ficava atrás e teve que ir a uma serralheria para pegar serragem, visto que esse equipamento é necessário para armazenar a argila extraída; QUE, por conta disso, o declarante e os integrantes de sua canoa se separaram das outras duas canoas, as quais seguiram na direção da extração do barro; QUE, após pegar a serragem, a canoa do declarante seguiu ao encontro das outras duas e, no caminho, viram um helicóptero sobrevoando a área e barulho de tiros; QUE, logo quando ouviu os primeiros estampidos de tiros, a canoa do declarante desviou para um "furinho" para se esconder e apenas quando o barulho de tiros cessou que eles seguiram ao encontro das outras canoas; QUE, instantes depois, o declarante e seus colegas que estavam na canoa avistaram uma lancha com policiais militares e a canoa em que estavam Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho amarrada nessa lancha; QUE, na hora em que a canoa do declarante se aproximou dos policiais, eles apontaram suas armas em direção a eles, mas Robertinho gritou "não atira, somos barreirenses e esses são meus amigos" (textuais); QUE, por conta dessa fala de Robertinho, os policiais recuaram e não atiraram contra os tripulantes da canoa do declarante; QUE, os policiais mandaram que os tripulantes da canoa do declarante passassem para a outra que estava amarrada e, quando subiu nessa outra embarcação, o declarante viu o Branco e o Danilo baleados
; QUE, quanto a Gitão, Branco e Danilo disseram que após ser alvejado ele caiu no rio e afundou; QUE, Robertinho foi o único daquela canoa a não ser atingido;
QUE, os policiais mandaram que o declarante e seus colegas colocassem as mãos na cabeça, fechassem os olhos e se deitassem de bruços; QUE, após cerca 01 hora navegando pelo rio, todos desembarcaram próximo a ponte da Arthur Bernardes e lá havia viaturas, nas quais o declarante e seus amigos foram levados para a Delegacia do Tapanã; QUE, os policiais alegaram que o declarante e seus amigos eram traficantes de drogas e que estavam na posse de armas de fogo no momento do fato; QUE, o declarante nega que ele e seus colegas estivessem portando armas de fogo e nega que eles possuam esses instrumentos
; QUE, no momento do fato, o declarante seus colegas portavam apenas seus instrumentos de trabalho, que são uma cortadeira, um terçado e remos; QUE, o declarante nega as acusações feitas pelos policiais militares contra eles e reafirma que estavam no local a trabalho; QUE, o declarante não sabe o motivo da abordagem policial, mas acha que podem ter sido confundidos com traficantes; QUE, o declarante se recorda que na lancha havia cerca de 6 ou 7 policiais e todos estavam com os rostos cobertos; QUE, o declarante diz que já foi chamado pela polícia para prestar esclarecimentos acerca de supostas agressões envolvendo sua ex-mulher e enteada, mas afirma que isso faz muitos anos e não sabe se resultou em seu indiciamento; QUE, o declarante diz que não é envolvido com atividades criminosas, assim como seus colegas;
QUE, após conversarem com o Delegado, o declarante e seus colegas foram liberados e, em seguida, voltaram ao rio em busca do corpo de Gitão; QUE, o corpo foi encontrado no fundo do rio sem vida
; QUE, com relação a Daniel e o Dida, o declarante soube depois que após os disparos de arma de fogo efetuados pelos policiais, eles fugiram nadando e Daniel foi atingido na perna.(...)”

Nesse contexto, conclui-se que não houve disparos contra a canoa em que se encontrava o autor, pois, como precisaram pegar serragem, ficaram para trás e não presenciaram a cena da abordagem policial exacerbada que ocorreu contra os ocupantes das duas outras canoas. O autor e seus colegas de embarcação escutaram os disparos e se esconderam em um furo; somente prosseguiram viagem quando entenderam não haver mais perigo. Então, encontraram a lancha da polícia que puxava uma canoa com os demais colegas. Os policiais, então, determinaram que se juntassem aos demais, mandou que todos se deitassem no chão da embarcação de bruços e os conduziram à Delegacia, onde, segundo os barreirenses, foram indagados e, posteriormente, liberados.

O autor alega que foram forjadas provas pelos policiais contra ele e seus colegas (drogas e armas). Essa alegação, porém, não restou comprovada nos autos. Do mesmo modo, se observa quanto à alegada exposição na mídia, sobre o que o autor não se desincumbiu de trazer provas que evidenciem a alegação.

Resta comprovado que os policiais participavam de uma operação para encontrar traficantes no local. A abordagem às duas primeiras canoas, sem dúvida, se deu de forma totalmente inadequada, tanto que resultou no óbito de um dos trabalhadores e em lesão corporal de outros dois. Quanto à abordagem do autor e seus colegas de embarcação (3ª canoa), tem-se que, ao serem encontrados pela polícia, foram abordados e conduzidos até a delegacia onde prestaram informações, sendo liberados em seguida.

Assim, das provas colacionadas aos autos, conclui-se que a ação policial em relação ao autor se deu em estrito cumprimento de dever legal dos policiais e sem exageros que pudessem caracterizar ilícito indenizável pelo Estado.

Destaco jurisprudência nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL .
ABORDAGEM POLICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO . SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULA 282/STF. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem foi expresso e categórico ao afirmar: a) ausente o excesso na abordagem policial realizada, descabido falar-se em dano moral, ante situação caracterizadora de mero aborrecimento do cotidiano da vida em sociedade; e b) os fatos narrados e as provas produzidas no feito demonstram atuação policial no estrito cumprimento do dever legal, portanto, inapta a ser caracterizada como ilícita pelo vetor da abusividade. 2 . O insurgente restringe-se a alegar genericamente ofensa a dispositivos legais sem, contudo, demonstrar de forma clara e fundamentada como o aresto recorrido teria violado a legislação federal apontada. Incide na espécie, por analogia, o princípio estabelecido na Súmula 284/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ . 4. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa ao art. 195 do CTB, uma vez que o mencionado dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF . 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido.

(STJ - REsp: 1648052 DF 2017/0007517-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
. A responsabilidade do Estado pelos prejuízos causados por ação comissiva de seus agentes, em regra, é objetiva, à luz da teoria do risco administrativo. No entanto, tal responsabilidade pode ser afastada quando o ente público comprova a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, de legítima defesa por parte dos agentes ou o estrito cumprimento do dever legal. Atua no estrito cumprimento do dever legal o policial que, sem qualquer abuso ou excesso, após a resistência do autor em parar na abordagem, dispara arma de fogo para conter a fuga, em que o autor portava um simulacro de arma de fogo, representando evidente ameaça à integridade dos agentes e de terceiros .

(TJ-MG - Apelação Cível: 52497265620238130024, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/07/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABORDAGEM POLICIAL ARBITRÁRIA E ABUSIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes a terceiros, consoante o artigo 37 , § 6º , da Constituição Federal. 2- Não comprovado o abuso na realização da diligência policial, não há falar em configuração de ato ilícito. E sendo lícita a ação policial, por ter sido executada no estrito cumprimento do dever legal, o abalo natural por ela causado não gera direito à indenização por dano moral.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0802454-21.2021.8.12 .0018 Paranaíba, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 06/12/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023)”

A responsabilidade civil do Estado se evidencia, na espécie, quando o ato praticado por policial no exercício da atividade configura excesso de atuação, já que o estrito cumprimento de dever legal é excludente da aludida responsabilidade. Assim, não evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva - conduta ilegal, dano e nexo causal - para configuração do dever de indenizar do Estado, merece ser reformada a sentença recorrida.

Inverte-se o ônus sucumbencial, com observação da justiça gratuita deferida.

Por corolário, resta prejudicada a análise das razões do recurso do autor, que pugna pelo reconhecimento do dano material e majoração do valor do dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos de apelação. Dou provimento ao recurso do Estado, para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial; restando prejudicado o recurso do autor. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025